Tribunal: TJBA
Processo: 8002455-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002455-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RADIO SOCIEDADE DA BAHIA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE ANUIDADE. SEGURO SAÚDE.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão
proferida nos autos de
ação de
liquidação do julgado
,
que
tornou líquida a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a

liquidação do julgado, considerad
a
que na sentença não ter
ia
havido o reconhecimento da ausência de prestação de serviço pela Agravada que justificasse o ressarcimento integral dos valores.

III. Razões de decidir

3.

No ordenamento jurídico brasileiro, o ônus da prova é o
encargo que a parte tem de sustentar as suas afirmações e pedidos por meio das ferramentas processuais necessárias
.

4. No caso, a parte pretende ser ressarcida do valor da anuidade do contrato, sem que tenha havido demonstração do desembolso do valor integral da anuidade, tampouco do seu pagamento sem a devida contraprestação.

5.
I
sto porque, de fato, o valor atribuído à demanda originária como dano material, representou o valor da
anuidade
do contrato, todavia, a decisão agravada destacou a inexistência de reconhecimento no julgado de que não houve prestação do serviço por todo o período.

IV. Dispositivo

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Dispositivo legal citado: art. 373, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002455-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
RADIO SOCIEDADE DA BAHIA SOCIEDADE ANONIMA

e Agravado,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA